Tribunal: TJMT
Processo: 1002347-70.2023.8.11.0011
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002347-70.2023.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (RECORRENTE), RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES - CPF: 036.029.851-64 (ADVOGADO), GABRIEL EDMUNDO CASSIOTTI DA SILVA - CPF: 056.273.831-27 (RECORRIDO), BRUNA CAROLINE DE CASTRO PEREIRA - CPF: 062.803.691-45 (ADVOGADO), BRENDA CATARINI DA SILVA STOFEL - CPF: 052.760.521-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1002347-70.2023.8.11.0011.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Embargante:
ANATOLY HODNIUK JUNIOR
.

Embargado:

GABRIEL EDMUNDO CASSIOTTI DA SILVA
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
22 A 25/09/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão, que manteve a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de ofensas proferidas em grupo de aplicativo de mensagens com ampla participação de advogados. O embargante sustenta omissão do colegiado quanto ao contexto político-eleitoral, à suposta reciprocidade das provocações e à proteção da liberdade de expressão, requerendo também o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado contém vícios capazes de justificar a oposição dos embargos de declaração, conforme os requisitos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme disposto no art. 48 da Lei nº 9.099/95 e no art. 1.022 do CPC.

Não há omissão no acórdão recorrido, que enfrentou expressamente a questão central, reconhecendo que as mensagens extrapolaram os limites do debate legítimo e configuraram ofensas pessoais, incompatíveis com a urbanidade e os deveres éticos da advocacia.

A alegação de reciprocidade não encontra respaldo probatório, pois as testemunhas não confirmaram conduta ofensiva por parte do reclamante.

A liberdade de expressão não é direito absoluto, encontrando limites quando colide com os direitos à honra e à imagem, não podendo ser invocada como escudo para manifestações abusivas

O embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável por meio de embargos declaratórios, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão impugnado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 48; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CF/1988, art. 5º, X.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16.12.2016, DJe 20.03.2017; STF, ARE 1529369 ED-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 25.08.2025, DJe 08.09.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.461.673/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 14.04.2025, DJEN 24.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Anatoly Hodniuk Junior
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu e
negou provimento
ao recurso interposto pelo reclamado.

Irresignado, o embargante opõe os presentes embargos de declaração, visando sanar suposta omissão no acórdão proferido. Sustenta que suas manifestações ocorreram no bojo de um grupo de advogados, criado para debate institucional e político, em momento de acirramento eleitoral, contexto que exige tolerância discursiva e maior resiliência ao dissenso retórico.

Ainda, argumenta que as interações no grupo eram mutuamente provocativas, com uso de figurinhas, sarcasmos e ironias por parte de ambos os litigantes, o que enseja a ponderação da culpa recíproca no campo da responsabilidade civil.

Por fim, requer o prequestionamento da matéria para fins de viabilizar a interposição de recurso às instâncias superiores, tendo em vista a violação à liberdade de expressão.

Em contrarrazões, o
embargado
rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da decisão colegiada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

(...)
a parte autora
foi alvo de ofensas veiculadas em grupo de aplicativo de mensagens composto por mais de 170 participantes
, todos advogados vinculados à “7ª Subseção” da OAB/MT,
sendo tais manifestações desproporcionais e destituídas de urbanidade
.

As mensagens divulgadas extrapolam, de forma inequívoca, os limites do debate político legítimo
, atingindo frontalmente a honra, o decoro, a intimidade, os sentimentos afetivos e a própria imagem profissional do reclamante.

A análise do conteúdo das mensagens revela que
não se trata do mero exercício do direito à liberdade de expressão, mas, sim, de comportamento abusivo
, com o uso de linguajar ofensivo, de baixo calão e termos hostis, incompatíveis com a boa convivência entre colegas de profissão e com os deveres ético-profissionais que regem a advocacia.

Dessa forma, restou caracterizada a ocorrência do dano moral, cuja indenização se impõe, em razão do constrangimento, sofrimento e abalo decorrentes das
expressões injuriosas dirigidas publicamente ao autor
.
(...) (grifei)

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que o embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

Ademais, a legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

Nesse sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. (MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei)

Assim, considerando que os embargos de declaração apresentados pelo embargante visam rediscutir matéria já analisada e decidida pela turma, conclui-se que não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos.

Importa ressaltar que o argumento de caráter recíproco das ofensas não encontra respaldo na prova dos autos. A testemunha arrolada pelo reclamante, Adrielle dos Santos Bachega, asseverou que jamais presenciou qualquer ofensa por parte do reclamante em desfavor do reclamado, e as testemunhas Aldeíde da Trindade Xavier e Jefferson Agnesini não apontaram a reciprocidade dos insultos entre as partes integrantes do presente processo.

Além disso, a garantia constitucional da livre manifestação do pensamento, embora pilar fundamental do Estado Democrático de Direito, encontra seus limites naturais quando colide com outros direitos igualmente protegidos, não podendo servir de escudo para condutas que ultrapassam o debate civilizado e descambam para agressões verbais degradantes.

No contexto das relações profissionais, especialmente entre membros da advocacia, cujo estatuto ético impõe urbanidade e respeito recíproco, expressões depreciativas e insultos pessoais não se abrigam sob o manto da liberdade de expressão, mas configuram verdadeiro abuso de direito, incompatível com a dignidade da profissão e com o decoro esperado nas interações entre operadores do Direito, principalmente ao considerar que o reclamado ocupa o cargo de Presidente da 7ª Subseção da OAB/MT.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
.
LIBERDADE DE EXPRESSÃO
.
DIREITO NÃO ABSOLUTO
. DIREITO À INTIMIDADE, À VIDA PRIVADA, À HONRA E À IMAGEM DAS PESSOAS, ASSEGURADO O DIREITO À INDENIZAÇÃO.
EXERCÍCIO ABUSIVO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO
. AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. Cuida-se na hipótese de pedido de indenização por danos morais e de retratação pública, tendo em vista a publicação, em rede social, de postagem com ofensas graves e incitação à violência contra magistrada, por ter determinado providência de caráter sanitário durante a pandemia de COVID-19. 2. Os direitos fundamentais não são absolutos e, portanto, não há um direito que prevaleça sobre outro, embora possam ter diferentes valores axiológicos. Por serem os direitos fundamentais princípios normativos, eles frequentemente colidem entre si, especialmente quando aplicados a situações específicas. 3. Esta CORTE tem privilegiado a liberdade de expressão e manifestação do pensamento, entendendo que eventuais abusos devem ser reprimidos a posteriori, mediante a reparação de danos morais ou materiais ou direito de resposta. 4.
Não constitui restrição à liberdade de expressão a intervenção do Poder Judiciário, quando o agente exerce seu direito de manifestação do pensamento excedendo os limites impostos pelo próprio ordenamento constitucional
. 5. A Constituição garante a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização (art. 5º, X). 6.
A liberdade de expressão não alcança a prática de discursos dolosos, com intuito manifesto de difamar ou injuriar a pessoa em sua esfera privada, razão pela qual o acórdão do Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta CORTE, devendo ser reformado
. 7. Agravo Interno a que se dá provimento.
(STF – ARE 1529369 ED-AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 25-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 05-09-2025

PUBLIC 08-09-2025) (grifei)

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não havendo vício que nulifique o acórdão recorrido.

5.
A liberdade de expressão não é absoluta e pode ser considerada abusiva se ultrapassar os limites da ética e da boa-fé, desrespeitando a honra e a imagem das pessoas
.

6. No caso,
as publicações excederam o direito de crítica ao utilizar expressões pejorativas, o que justifica a condenação por danos morais
.

7. A revisão do entendimento do Tribunal a quo sobre a sucumbência recíproca demandaria reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1.
A liberdade de expressão não é absoluta e pode ser considerada abusiva se desrespeitar a honra e a imagem das pessoas
. 2. A revisão do entendimento sobre sucumbência recíproca demanda reexame de provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ".
(...) (STJ – AgInt no AREsp n. 2.461.673/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025) (grifei)

Ainda, objetiva o embargante prequestionar a matéria, entretanto, o Enunciado 125, do FONAJE, prescreve:

Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Aprovado no XXI Encontro – Vitória/ES).

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
rejeito-os
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025